Tribunal: TJSP
Processo: 2115467-95.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de Declaração – Rejeição de rigor – Ausência de obscuridade, omissão ou contradição ou erro material – As argumentações insertas no corpo dos Embargos de Declaração não prosperam na medida em que as teses aventadas foram objeto de apreciação do "decisum", ainda que de maneira sucinta ou reflexa – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado – Efeitos infringentes dos embargos

Ementa:
Embargos de Declaração – Rejeição de rigor – Ausência de obscuridade, omissão ou contradição ou erro material – As argumentações insertas no corpo dos Embargos de Declaração não prosperam na medida em que as teses aventadas foram objeto de apreciação do "decisum", ainda que de maneira sucinta ou reflexa – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado – Efeitos infringentes dos embargos inadmissíveis - Inteligência do art. 1.022 do Novo CPC.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2115467-95.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CHIESA E FILHO LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2115467-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.468
2
Voto no 35.468
Embargos de Declaração no 2115467-95.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Chiesa & Filhos Ltda.
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Embargos de Declaração Rejeição de rigor Ausência de
obscuridade, omissão ou contradição ou erro material As
argumentações insertas no corpo dos Embargos de Declaração
não prosperam na medida em que as teses aventadas foram
objeto de apreciação do “decisum”, ainda que de maneira
sucinta ou reflexa Desnecessidade de esclarecimentos do
julgado Efeitos infringentes dos embargos inadmissíveis -
Inteligência do art. 1.022 do Novo CPC.
Embargos de declaração rejeitados.
1. Por meio de Acórdão de fls. 226/230, da lavra deste Relator, a
C. 6a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, por votação unânime, negou provimento ao recurso de Agravo de
Instrumento da ora embargante Chiesa & Filhos Ltda., mantendo a r. Decisão
do MM. Juízo a quo que indeferiu o seu pedido de expedição de ofício à
Petrobrás, determinando que a exequente ingressasse com pedido
administrativo, na forma estabelecida nos autos de Cumprimento de Sentença
movido contra a Fazenda do Estado de São Paulo, vez que reconhecido seu
direito à restituição de imposto pago a maior, no regime de substituição
tributária para frente, porém, não afastando a prévia aferição pelo Fisco.
Irresignada com os termos do Acórdão, a exequente-agravante
Chiesa & Filhos Ltda. opõe os presentes Embargos de Declaração com razões
de fls. 01/03 deste apenso 50000.
Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para o fim
de ver sanadas pretensas contradições/omissões, alegando que não houve
manifestação da exigência de aposição de visto fiscal, prazo de transferência
de crédito, limitação de restituição do crédito prevista no Decreto 49.039/97.
Pretende, ainda, o prequestionamento da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2115467-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.468
3
Com manifestação da FESP embargada (fls. 08/10).
É o relatório.
2. Estes embargos foram tempestivamente opostos.
Devem, pois, ser conhecidos.
3. De outro lado, entretanto, os presentes embargos de
declaração não comportam acolhimento.
Com efeito, as argumentações insertas no corpo dos Embargos
de Declaração e relativas aos alegados vícios não prosperam na medida em
que os pedidos da agravante foram objeto de apreciação quando do
julgamento do recurso de apelação.
Conforme constou no corpo do acórdão embargado:
“O MM. Juízo a quo bem apontou os fundamentos considerados
para o indeferimento do pleito:

O acórdão deu provimento ao recurso da autora,
reconhecendo seu direito à restituição de ICMS pago a mais no regime
de substituição tributária para frente.
Assim, para obter a restituição, cabe ao contribuinte fazer prova
dos valores que se pretende bem como atender aos requisitos
estabelecidos no âmbito administrativo.
Desse modo, não há que se falar em expedição de ofício à
Petrobrás, cabendo ao credor ingressar com pedido administrativo, na
forma estabelecida.
E ainda:
(...) o Acórdão do qual fui relator, em sede de retratação, em
momento algum assinalou a possibilidade de a agravante deixar de
cumprir com as providências processuais ou administrativas que lhe
incumbem para efetivar cumprimento de sentença, limitando-se a
reconhecer seu direito à restituição de imposto pago a maior, em razão
de substituição tributária.
Ou seja, efetivamente, para que a autora possa creditar-se e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2115467-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.468
4
transferir valores oriundos das diferenças entre a base presumida e o valor
real da operação, sempre que esta for menor do que o valor presumido,
se faz necessária a aferição prévia pelo Fisco, devendo a exequente,
portanto, fazer prova dos valores a que tem direito, ou seja, pagos a
maior, bem como atender aos requisitos estabelecidos no âmbito
administrativo.” (fls. 228/229 - grifei)
No mais, o que pretende a embargante é rediscutir matéria já
transitada em julgado, em fase de execução.
Confira-se, por oportuno, decisão recente do E. STJ acerca da
fundamentação da decisão judicial:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na
decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de
infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em
8/6/2016 (Info 585).
Ora, como sabido, a tanto não se prestam os embargos de
declaração, consoante inteligência do art. 1.022 do Novo Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2115467-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.468
5
Civil1.
Resta evidente, portanto, que a embargante se insurge contra a
própria matéria de direito controvertida e contra a interpretação dos fatos e
sua adequação jurídica.
Desse modo, em querendo rediscutir a controvérsia, deve a
parte manejar o recurso específico e isto, por óbvio, se e somente se, ainda
possível e cabível algum recurso, caso contrário, deverá conformar-se com a
decisão.
Confira-se, por oportuno:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Petição recursal que
não demonstra a existência de qualquer vício no acórdão
embargado - Pretensão que denota caráter nitidamente
infringente, desbordando dos estreitos limites de admissibilidade
do recurso (Código de Processo Civil, artigo 535) - Embargos de
Declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no Mandado
de Segurança n. 263.587-2 - São Paulo - 4o Grupo Especial das
Seções Civis - Relator: Mohamed Amaro - 26.10.95 - V.U.).
RECURSO Embargos de Declaração Interposição
visando exame de possível contradição entre os termos do
acórdão e outros elementos do processo ou fora dele

Inconformismo de natureza infringente
Inadmissibilidade

Veiculação pela via própria
Necessidade
Embargos
rejeitados. (Embargos de Declaração n. 551.180-5/4-01

Cubatão Câmara Especial do Meio Ambiente Relator: Torres
1 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2115467-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.468
6
de Carvalho 29.8.2006 V.U. Voto n. 38/06).
Este também o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
CONSULTA AO STJ. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração consubstanciam
instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele
excluir qualquer obscuridade ou contradição.
2. "Não cabe ao Tribunal, que não é órgão de
consulta, responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas deseja,
isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e profliga o
que considera injustiças decorrentes do decisum (...)" (EDcl no
REsp n. 739/RJ, Relator Ministro Athos Carneiro, DJ de 12.11.90).
(EDcl no REsp 743.914/RJ, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa,
Quarta Turma, julgado em 15.8.2006, DJ 25.9.2006 p. 272)
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no
MS 11838 / DF, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE
SEGURANÇA,
2006/0102280-8,
Relator(a)
Ministro
MAURO
CAMPBELL MARQUES (1141), Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA
SEÇÃO,
Data
do
Julgamento
22/10/2008,
Data
da
Publicação/Fonte DJe 17/11/2008).
Não há necessidade de explicitar a decisão que se encontra
motivada o suficiente e permite à parte sua compreensão.
Destarte, devem ser rejeitados os embargos de declaração,
dado o nítido caráter infringente.
Por fim, para efeitos de prequestionamento, importa registrar que
a presente decisão apreciou todas as questões postas no presente recurso
sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional, restando
prequestionada a matéria ventilada, especialmente os artigos 502, 507 e 508
do Código de Processo Civil e artigo 150, § 7o da CF.
4. Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2115467-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.468
7
declaração.
Sidney Romano dos Reis
Relator